Tribunal: STF
Processo: Rcl 48493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000127-67.2013.5.04.0511, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5867 e 6021 (apreciadas em conjunto), bem como violado a Súmula Vinculante nº 10.



     Aduz o reclamante que a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao não reconhecer a transcedência do debate acerca do índice de correção monetária e de juros de mora incidentes no caso concreto.



     Defende que, no caso dos autos, deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, inclusive de forma retroativa. 



     Sustenta a violação da Súmula Vinculante nº 10, sob o argumento de ter afastado a aplicação do art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, sem declarar a sua inconstitucionalidade.



     Requer que seja deferido o pedido limiar para suspender o Processo nº AIRR-0000127-67.2013.5.04.0511 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Em decisão publicada no dia 20/8/21, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o Processo nº AIRR-0000127-67.2013.5.04.0511 até o julgamento definitivo desta reclamação.



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, verifico a existência de sentença em que o Município de Bento Gonçalves foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, relegando-se à fase de liquidação de sentença os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária (e-Doc 3,p. 72).



     Iniciada a execução provisória, procedeu-se à liquidação da sentença, na qual o perito contador utilizou o INPC para fins de correção monetária (e-Doc 3, p. 242), tendo o Juízo trabalhista, após apreciar à impugnação aos cálculos, fixado o juros de mora em 1% ao mês. (e-Doc 3, p. 281).



     Após a apresentação de embargos à execução e sucessivos recursos, o TST, em 9/4/2021, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista cuja a ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. O debate circunscreve-se aos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente. O recorrente pretende seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 297 DO TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela, em que a questão objeto do recurso de revista não foi devidamente prequestionada. Prejudicado o exame dos critérios de transcendência do recurso de revista. Agravo de instrumento não provido.”



     Aponta-se como paradigma de confronto o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADC nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 04/02/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



     Entretanto, ressalto que a incidência do referido entendimento foi excluída em relação às Fazendas Públicas, constando essa ressalva na parte final do item 5 da ementa do apontado paradigma, in verbis:



    “5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)” (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2021).



    Essa conclusão foi reforçada pelo julgamento dos embargos declaratórios opostos nas ações paradigmas, concluído em 22/10/2021 (ata de julgamento publicada em 04/11/2021), tendo sido o recurso oposto pela AGU acolhido parcialmente, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-juducial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes”. 



    Por conseguinte, na hipótese, o STF não acolheu a pretensão da AGU de estender os efeitos do julgado às Fazendas Públicas (o que era requerido, em síntese, a partir do postulado da isonomia). 



    Dessa perspectiva, considerando que a incidência do entendimento firmado nas ações paradigmas foi excluída em relação às Fazendas Públicas, concluo que a decisão reclamada não possui aderência estrita com o conteúdo dos apontados paradigmas.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Casso a liminar deferida anteriormente.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente